Tribunal: TJSP
Processo: 1500126-40.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Artigo 306, "caput", da Lei no 9.503/97. Defesa que se conformou com a condenação e pretende a reforma da r. sentença para a redução da pena, abrandamento do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial acolhimento. Pena que comporta alteração. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena

Ementa:
Apelação. Artigo 306, "caput", da Lei no 9.503/97. Defesa que se conformou com a condenação e pretende a reforma da r. sentença para a redução da pena, abrandamento do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial acolhimento. Pena que comporta alteração. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena imposta.